Tribunal: TJDFT
Processo: 0707107-12.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA PERSONALIDADE. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. EXCLUSÃO. PENA REDIMENSIONADA.
1. A fundamentação utilizada para negativar a personalidade do réu com base em condenações pretéritas não mais encontra guarida no ordenamento jurídico. Precedentes do STJ.
2. À míngua de fundamentação em elementos concretos constantes dos autos, deve ser afastada a valoração negativa da personalidade do réu.
3. Recurso conhecido e provido.